Tribunal: TJDFT
Processo: 0726872-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FIPECQ – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP, DO IPEA, DO CNPQ, DO INPE E DO INPA em face da decisão (ID 13113928) que, nos autos da execução de título extrajudicial (Processo no 0043767-75.2007.8.07.0001) que move em face de MARCIA DE SOUZA BRITO NAZARÉ, indeferiu pedido de novas consultas aos sistemas informatizados de pesquisa de bens e determinou o retorno dos autos ao arquivo. Em suas razões recursais (ID 13113921), a agravante informa que, na origem, se trata de ação monitória movida em face da agravada, em decorrência do inadimplemento do Contrato de Mútuo n°437/2005 que perfaz a quantia de R$26.258,34 (vinte e seis mil duzentos e cinqüenta e oito reais e trinta e quatro centavos). Alega que, esgotados os meios ao seu alcance para localizar bens em nome do agravado para satisfação do crédito, o juizo a quo determinou a suspensão do feito pelo prazo de 1 ano. Transcorrido tal prazo requereu a realização de novas consultas aos sistemas conveniados a este Tribunal de Justiça, o que restou indeferido pelo magistrado. Entende que a realização de novas consultas possibilitaria verificar a situação patrimonial atual da parte agravada. Aduz que a última tentativa de localização de bens passíveis de constrição foi realizada há mais de 3 (três) anos, sendo razoável a consulta desses sistemas com o objetivo de promover a impulsão da execução e a efetiva prestação jurisdicional. Argumenta, ainda, que “dado o extenso lapso temporal, mostra-se razoável pensar que a situação econômica da Agravada tenha prosperado, com a eventual aquisição de bens que poderia, vir a satisfazer o crédito de Credora” (ID 13113921 – pág. 6). Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão, para que seja suspensa a decisão que determinou o reenvio dos autos ao arquivo até julgamento definitivo do recurso. No mérito, requer seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, determinando a localização de patrimônio em nome da agravada. Preparo acostado (ID 1313937). Deferi a liminar postulada (ID 13198905). Certidão informando o falecimento da agravada (ID 13576522). Determinei a intimação do agravante para se manifestar sobre a certidão mencionada, bem como para informar se persiste seu interesse processual na análise do recurso e, em sendo o caso, para que forneça o endereço do representante processual do espólio da agravada e/ou de seus herdeiros/ sucessores para fins de regularização do pólo passivo da demanda (ID 14074042). A agravante requereu dilação de prazo (ID 14575967), o que foi deferido (ID 14922621). Petição juntada requerendo diligências (ID 15958058). É o breve relatório. DECIDO. Veio aos autos a informação do falecimento da agravada (ID 13576522), em conseqüência determinei a intimação da agravante para se manifestar e tomar as providências cabíveis ao caso. Em seguida requereu dilação do prazo, o que foi deferido. Foi juntada petição (ID 15958058), requerendo fossem efetuadas diligências para pesquisar eventuais bens deixados pela agravada, bem como informações que permitissem sua habilitação no inventário. No caso de falecimento da parte, deve ser regularizado o pólo passivo com a habilitação dos herdeiros, sob pena de extinção do feito ante a ausência de pressuposto válido e regular do processo. Como exposto acima, deferi prazo para que tomassem as providencias no sentido de regularizar o pólo passivo da demanda, o que não foi cumprido. Nesse cenário em que foi oportunizada a regularização processual, a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento regular do processo o feito não prossegue. Revogo a liminar concedida. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento, em razão da impossibilidade de angularização da relação processual, atenta aos princípios do contraditório e ampla defesa. Publique-se. Intime-se.